Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de PONTE JORNALISMO e MARIA TERESA CRUZ. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar a retirada da matéria jornalística relativa ao autor, ora agravante, publicada na internet, no sítio eletrônico do primeiro réu. O autor interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que a matéria publicada o acusa de “estelionatário e golpista”, o que constitui ofensa à sua honra, além de contrariar o disposto na Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma vez que sua imagem foi veiculada sem autorização. Defendeu, assim, a prevalência dos direitos de personalidade (intimidade, privacidade, honra, imagem) num juízo de ponderação em relação ao direito à informação. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pelo deferimento do aludido provimento liminar, fim de que o pedido de tutela de urgência seja deferido, nos termos requeridos nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito ora vindicado. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando assim inserido na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a matéria jornalística foi publicada há mais de dois anos (março de 2019), permanecendo o autor, ora agravante, inerte até a propositura da ação originária, fato ocorrido somente em maio do ano em curso. Desse modo, o ora agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque se faz necessária a incursão probatória, a fim de apurar os fatos noticiados na matéria jornalística, para, então, reconhecer eventual ilicitude praticada pelos réus e, por conseguinte, impedir a divulgação da aludida matéria na internet. De fato, embora os réus, ora agravados não possam sobrepujar o direito à informação, valendo-se, “v.g.”, de matérias ofensivas à honra das pessoas, no caso em apreço não se constata, ao menos neste juízo de cognição incipiente, eventual excesso na matéria jornalística publicada. Como bem destacado na decisão agravada, “embora passível de restrições em situações excepcionais, os direitos à liberdade de expressão, informação e de imprensa devem ser preservados, devendo a matéria ser submetida ao devido contraditório”. Deveras, faz-se necessário que a questão seja examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observando-se o devido processo legal. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator